Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEGALIDADE. SANÇÕES. LEI No 8.666/93. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos diante de acórdão, que eu parcial provimento a apelo, interposto em ação anulatória de ato administrativo. 1.1. A embargante Medtrônic afirma que o acórdão é obscuro uma vez que de sua leitura não se consegue depreender, com exatidão, os cálculos a serem observados pelas partes para fins da sucumbência. 1.2. O Distrito Federal afirma que o acórdão foi omisso ao fundamentar a redução da penalidade aplicada pelo poder público, tendo se valido do Decreto Federal no 11.129/2022. Aponta, também, omissão quanto à penalidade de impedimento para licitar com a administração, pois deixou de analisar a aplicabilidade do art. 35 do Decreto Distrital no 37.296/2016 ao caso.
2. O acórdão foi claro ao redimensionar os honorários de sucumbência, apontando expressamente o montante a ser arcado, suportado por cada uma das partes. 2.1. Assim, resta evidente que a autora sucumbiu na maior parte da demanda e deve suportar a razão de 80% dos honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu. 2.2. No mesmo sentido, o acórdão indicou expressamente o valor do proveito econômico sobre o qual deve ser calculada a verba honorária.
3. O aresto embargado indicou expressamente os dispositivos legais aplicáveis ao caso e adequou a sanção aplicada aos patamares legais, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.1. Também não há omissão quanto à penalidade de impedimento para licitar com a administração, uma vez que o aresto enfrentou expressamente a questão
4. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.